Tribunal: TJBA
Processo: 8041258-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041258-93.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ARRENDADOR E O ARRENDATÁRIO. ART. 9º, INCISO IV, DA LEI ESTADUAL Nº 6.348/91. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL contra a sentença proferida pelo Juízo 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL proposto contra ESTADO DA BAHIA. 2. Alega a embargante a ilegitimidade passiva para compor a presente lide, a qual busca a cobrança de débitos tributários de IPVA vinculados a contratos de arrendamento mercantil (leasing) já encerrados, com baixa dos gravames ou liquidação dos contratos. 3. De acordo com o art. 9º, inciso IV, da Lei Estadual nº 6.348/91, acrescentado pela Lei Estadual nº 13.816/17, em se tratando de arrendamento de veículo, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) o arrendador e o arrendatário. 4. Não consta dos autos documentos hábeis a comprovar o encerramento dos contratos de arrendamento mercantil e baixas de gravames, uma vez que o apelante anexou ao feito apenas prints de telas do computador e planilhas produzidas unilateralmente. 5. Os atos administrativos têm a favor de si a presunção relativa de legalidade, cujas implicações, dentre outras, resultam na inversão do ônus da prova para quem invoca a sua invalidade. 6. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8041258-93.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante DIBENS LEASING S/A e como apelado ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora